Tribunal: TJPA
Processo: 0800733-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800733-68.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBSON DE SOUZA

AGRAVADO: MONICA ELISABETH FARIAS LUXARDO, ESPOLIO DE MARIA SINFROZIA MONTEIRO DE FARIAS

PROCURADOR: NAPOLIS MORAES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800733-68.2020.8.14.0000

Processo de 1º grau: 0801264-73.2019.8.14.0006

AGRAVANTE: ROBSON DE SOUZA

Advogada: Dra. Caroline da Silva Braga, OAB/PA nº 21.446

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA SINFROZIA MONTEIRO DE FARIAS (representado pela inventariante MONICA ELISABETH FARIAS LUXARDO)

Advogado: Dr. Albertini Ultimo da Rocha Athayde, OAB/PA nº 7636

RELATORA: DESA.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. POSSE TRANSMITIDA POR DE CUJUS. ARTS. 1.206 E 1.207 DO CÓDIGO CIVIL. ESBULHO CONFIRMADO. ARTS. 558, 561 E 562 DO CPC.

1- Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, nos autos ação de manutenção de posse, deferiu o pedido liminar de desocupação da área em litígio;

2- A ação de manutenção integra o elenco de ações reivindicatórias de posse, disciplinadas no capítulo III do CPC. Em caso de esbulho, para ser reintegrado, o autor deve comprovar sua posse, o esbulho e a data correspondente, assim como a perda da posse; sendo que a reintegração pode ser determinada liminarmente pelo juízo, ou após a oitiva da parte contrária, seguindo o rito comum; incumbindo ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração;

3- A posse é transmissível aos herdeiros ou legatários do possuidor em virtude de sucessão “inter vivos e mortis causa”, conforme os preceitos dos artigos 1.206 e 1.207, do Código Civil. A transmissão da posse por “causa mortis” é aceita no direito moderno conforme o princípio da “saisine”, em que os herdeiros entram na posse da herança no momento da morte do “de cujus”;

4- A reintegração liminar na posse é corolário da urgência arguida pelo autor da ação. No entanto, impõe-se a severa apreciação dos requisitos de concessão da liminar, que, de regra, não pode violar a segurança jurídica, daí que as provas da posse devem ser robustas, assim como o risco de prejuízo precisa incidir mais sobre a autora/agravada, quando observados os efeitos da medida liminar;

5- Sobressai a certeza do conjunto probatório dos autos, na medida em que, de acordo com o caderno processual, a área em litígio é arrolada na ação de inventário promovida pelo Espólio de Maria Sinfrozia Monteiro de Farias; os herdeiros mantém o imóvel aos cuidados de uma caseira; a área foi tomada pelo agravante e outros, em 11/01/2019, o que caracteriza a posse de menos de ano;

6- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento (Id. 796403), interposto por
ROBSON DE SOUZA contra decisão interlocutória (ID 2676978, fls. 304-305) exarada pelo Juízo da 1ª vara cível e empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Manutenção de posse com pedido liminar (Processo PJE nº 0801264-73.2019.8.14.0006) ajuizada pelo ESPÓLIO DE MARIA SINFROZIA MONTEIRO DE FARIAS, representado pela inventariante Monica Elisabeth Farias Luxardo, aplicando o princípio da fungibilidade contemplado no art. 554 do CPC, deferiu o pedido de liminar de reintegração de posse a favor da parte autora no imóvel situado na Rua Pedreirinha nº 185 (lote nº 81), bairro da Guanabara – Ananindeua/PA, em face dos atuais ocupantes, com fundamento no art. 561 do CPC. Determinou, também, a desocupação compulsória, inclusive com uso de força policial, se necessário, se o imóvel não for desocupado espontaneamente.

Em suas razões, o agravante afirma que, juntamente com 100 (cem) famílias, ocupou, em 11 de janeiro de 2019, em ato popular espontâneo, o terreno situado à Rua da Pedreirinha, 185, no Bairro Guanabara, Ananindeua/PA, denominado doravante de “Ocupação Pedreirinha”, com o intuito de, mediante negociação com as mais diversas esferas de Poder, obter solução temporária ou definitiva para suas moradias por serem pobres, evidenciando o caráter social da

ocupação.

Alega que a titularidade da propriedade em litígio resta imprecisa, gerando vício na legitimidade ativa da ação ora guerreada, eis que existe Ação de Usucapião, cujo objeto é justamente a propriedade em questão (Processo n° 0006605-11.2010.8.14).

Sustenta que, a contrario sensu do aventado pela parte Autora, o bem imóvel em testilha estava abandonado desde 2012, desde a ocasião em que a “de cujus” foi para o Rio de Janeiro, para cuidar de sua saúde, de onde não regressou, pois faleceu.

Assevera não haver, nos autos, nenhum documento idôneo que comprove a manutenção da posse após o ano de 2013, o que descaracteriza o requisito de continuidade, conditio
sine qua nom
da Usucapião.

Argumenta que a decisão ora agravada é capaz de gerar ao Agravante, bem como às centenas de famílias residentes no imóvel, lesão grave e de difícil reparação, haja vista que o cumprimento da ordem judicial culminaria no despejo forçado de centenas de pessoas, dentre elas grupos vulneráveis, acarretaria diversos danos – a destruição de suas residências, onde restam seus parcos bens pessoais, e especialmente, a interrupção das mediações em andamento com o poder público a fim de lograr solução definitiva ou provisória para sua demanda habitacional.

Requer a concessão da justiça gratuita e do efeito suspensivo ao presente recurso.

A
o final seja dado provimento integral ao presente Agravo de Instrumento, para o fim revogar a decisão recorrida com imediato recolhimento ordem judicial para uso de força policial na operação, até ulterior sentença de mérito; e, sucessivamente, a fim de que se garanta o tempo necessário às mediações com as famílias e seu atendimento/realocação por parte do Poder Público, que a decisão agravada seja reformada nesse sentido.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 2685977).

Contrarrazões
contrapondo os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento
(ID 2782616).

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do agravo (ID 2916670).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, nos autos ação de Ação de Manutenção de posse, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse no imóvel litigioso.

Importa apurar se restam presentes os requisitos do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, em espécie, que vêm discriminados no art. 300, do CPC.
In verbis:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Anoto que esta via recursal não se presta à resolução da lide originária, mas tão somente a averiguar o acerto da decisão interlocutória combatida, no que concerne aos pressupostos da tutela de urgência; caso contrário, seria configurada a supressão de instância, o que não se admite.

Pois bem.

A ação de manutenção integra o elenco de ações reivindicatórias de posse, disciplinadas no capítulo III do CPC. Em caso de esbulho, para ser reintegrado, o autor deve comprovar sua posse, o esbulho e a data correspondente, assim como a perda da posse; sendo que a reintegração pode ser determinada liminarmente pelo juízo, ou após a oitiva da parte contrária, seguindo o rito comum, nos termos do parágrafo único do art. 558 do CPC.

Vide as disposições prefaciais do CPC acerca da ação de manutenção e

reintegração de posse:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

(....)

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição de mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

A posse pode ser direta, que é quando o possuidor está fisicamente com o bem, ou indireta, no caso inverso; sendo transmissível
aos herdeiros ou legatários do possuidor em virtude de sucessão “inter vivos e mortis causa”.

Assim se extrai dos preceitos dos artigos 1.206 e 1.207, do Código Civil Brasileiro:

Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.

Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.

A transmissão da posse por “causa mortis” são aceitas no direito moderno conforme o princípio da “saisine”, em que os herdeiros entram na posse da herança no momento da morte do “de cujus”.

Resta, portanto, verificar a existência dos requisitos para a concessão da liminar recorrida subsumindo o caso concreto à norma legal.

A reintegração liminar na posse é corolário da urgência arguida pelo autor da ação. No entanto, impõe-se a severa apreciação dos requisitos de concessão da liminar, que, de regra, não pode violar a segurança jurídica, daí que as provas da posse devem ser robustas, assim como o risco de prejuízo precisa incidir mais sobre a autora/agravada, quando observados os efeitos da medida liminar.

Neste sentido, sobressai a certeza
do conjunto probatório dos autos, na medida em que, de acordo com o caderno processual, a área em litígio é arrolada na ação de inventário promovida pelo Espólio de Maria Sinfrozia Monteiro de Farias, falecida em março de 2013. Os herdeiros mantém o imóvel aos cuidados da Sra. Dayana Corrêa Santos Castilho, na condição de funcionária contratada como caseira.

A área foi tomada pelo agravante e outros, em 11/01/2019. Segundo o agravante, havia intenção de, mediante negociação com as mais diversas esferas de poder, obter solução temporária ou definitiva para suas moradias. A ação de reintegração foi proposta em 24/07/2019 (ID 2676975 - Pág. 1); caracterizada, portanto, a posse de menos de ano.

Nesse contexto, a probabilidade do direito milita em favor da parte agravada, pois possui a posse do imóvel na condição de sucessor da de cujus antiga possuidora do bem. Grita, ainda, o fato de os agravantes terem adentrado de forma não pacífica no terreno, derrubando edificação de muro e vegetação da área, a despeito da existência de pessoas morando no local com o intuito de guardar e cuidar do bem.

De outra banda, a situação fática, por si, evidencia o risco de prejuízo à parte agravada que, além da privação do uso e gozo do bem, ainda amarga depredação da área, consoante se extrai dos autos.

Configurados os requisitos legais, a liminar de para manutenção de posse deve ser deferida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. LEGITIMIDADE. TRANSMISSÃO DA POSSE EX LEGE. FALECIMENTO DA POSSUIDORA DO BEM. PRINCÍPIO DA SAISINE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Aberta a sucessão qualquer herdeiro tem legitimidade para postular em juízo a defesa da posse de bens do espólio que estejam sofrendo algum tipo de ameaça, independentemente de abertura de inventário, considerando que por força do princípio da saisine e nos termos do art. 1.784 do Código Civil, com o falecimento do possuidor do imóvel, transmite-se a propriedade e a posse indireta aos seus herdeiros. 2. Demonstrados os requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil, plausível e regular o acolhimento do pleito afeto à tutela antecipada de reintegração de posse. 3. Escorreita a decisão singular de deferimento do mandado de manutenção da posse quando comprovada a posse do autor, a ocorrência e data da turbação. 4. Afigura-se razoável e proporcional que o Agravante aguarde a instrução da ação principal, a qual esgotará os meios probatórios a fim de demonstrar a quem pertence a melhor posse, sendo, portanto, prudente, no caso concreto, a submissão da contenda ao crivo do contraditório. 5. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-AC - AI: 10004654320198010900 AC 1000465-43.2019.8.01.0900, Relator: Waldirene Cordeiro, Data de Julgamento: 30/07/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. - Para o deferimento de liminar na ação de manutenção da posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção - Satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, a concessão da liminar de manutenção de posse constitui medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000191252501001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)

Desta feita, diante da prova de posse pela agravada e da prática do esbulho há menos de ano pelos agravantes, em que pese o aspecto social da situação, diante da ponderação dos prejuízos envolvidos, realça a impertinência do pedido dos agravantes;
devendo, então, ser mantida a decisão de deferiu a medida liminar nos autos de origem
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, para manter

a decisão agravada, que deferiu o pedido de medida liminar de manutenção de posse do bem em litígio. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021